Tribunal: TJES
Processo: 5007560-74.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007560-74.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL MESSIAS BUENO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007560-74.2022.8.08.0021

RECORREN
TE: JOEL MESSIAS BUENO

RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e obrigação de fazer proposta por
JOEL MESSIAS BUENO
em face de
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP. Su
stenta o autor, em síntese que, possui imóvel localizado em um quintal onde existem outras residências. Alega que no mês de abril/2022, foi solicitado o desligamento do relógio pertencente ao seu imóvel, com instalação inscrita sob a matrícula 212208, contudo, a empresa EDP compareceu ao local e efetuou o desligamento do relógio errado, ou seja, do vizinho do requerente (matrícula 212209). Ocorre que, ao pedir o religamento, foi constatada que a medição do fornecimento do consumo de energia elétrica entre o autor e seu vizinho passou a ocorrer de forma invertida. O autor ainda esclarece que, enquanto o imóvel do vizinho fica fechado, tendo em vista que o proprietário reside em outro estado, o imóvel do autor está alugado para uma família. Sustenta, ainda, que o vizinho já entrou em contato diversas vezes com o autor cobrando a correção do ocorrido, vez que está recebendo fatura em alto valor, enquanto os inquilinos do autor estão recebendo faturas em valor ínfimo. O autor alega também que já realizou diversos contatos com a empresa requerida a fim de tentar resolver administrativamente o problema, relatando o erro cometido por ela na troca das leituras e na inversão das faturas, contudo, não obteve qualquer ajuda por parte da demandada. Pelo presente, pediu a obrigação de fazer da empresa ré para que efetue o reparo dos relógios, ou seja, a troca das leituras, de modo que cada residência passe a aferir seu respectivo consumo corretamente e a condenação em danos morais.

A requerida, em contestação (ID. 5531311), alega que não houve falha na prestação de seus serviços, tendo em vista que não teria havido inversão na troca do desligamento dos medidores ou, ainda, que haveria troca nas medições entre o autor e seu vizinho. Por fim, pugna pela ausência de responsabilidade e inexistência de dano moral.

SENTENÇA

A sentença (ID. 5531331) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5531390), em que alega a existência de falha na prestação de serviços por parte da requerida, haja vista que as instalações elétricas das residências continuam com irregularidades e inexistência de danos morais.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 5531394) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

No caso em apreço, ouso discordar do respeitável entendimento do juízo
a quo, haja vista que verifico que
a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, qual seja, de que não teria realizado a inversão das instalações de energia entre as referidas residências, ônus do qual não se desincumbiu.

O juízo a quo, em sua r. sentença, fundamenta a improcedência da demanda apenas com base em telas sistêmicas apresentadas por parte da ora recorrida que demonstram que as instalações estariam supostamente corretas, mesmo tendo reconhecido que há desproporção entre o histórico de consumo dos medidores e o consumo atual.

Nesse sentido, vejamos:

“Da peça de defesa, da análise dos documentos apresentados, isto é, extrato dos contratos e medidores ativos, constato que, de fato, há discrepância entre o histórico de consumo de ambos os medidores, contudo, esta permanece até a presente data.

Ocorre que, na pág. 04, da peça de defesa (ID. 20181685), a ré apresentou telas de seu sistema interno que comprovam que a instalação de nº 212208 é de titularidade de JOEL MESSIAS BUENO, ora autor, enquanto que, na pág. 06, foi apresentado o histórico de consumo que aponta o nº de instalação 212208, tendo como medidor o equipamento de nº 13528669, sendo este alterado para o de nº 14199774, a partir de abril/2022.”

Compulsando os autos, verifico que a ora recorrida apresentou como meio de prova apenas telas sistêmicas para demonstrar que não realizou a inversão das instalações das residências, não sendo suficiente para para demonstrar a inexistência da falha na prestação de serviços, por outro lado, o autor apresenta extrato dos medidores ativos pelos quais é possível analisar a existência de considerável variação entre o histórico de consumo dos medidores e o consumo atual.
No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, a empresa recorrida não logrou êxito em comprovar de forma cabal que não há irregularidades nas instalações elétricas do autor,
apenas se limitando a apresentar telas sistêmicas que não podem ser utilizadas como objeto de prova, uma vez que produzidas de forma unilateral pela empresa.

Compulsando os autos, verifico que é notável a existência de grande disparidade nos históricos de consumo de energia de ambos os medidores. De tal forma, entendo que o autor, ora recorrente, demonstra a ocorrência da falha na prestação de serviços da ora recorrente e que tentou por diversas vezes resolver o impasse junto à recorrida, entretanto, não obteve sucesso.

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, entendo que restou caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da falha na prestação de serviços por parte da ora recorrida, falha que permanece até a presente data.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a ora recorrida a realizar os devidos reparos nos referidos relógios e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

As telas sistêmicas, apesar de unilateralmente produzidas, trazem a informação de que não houve a suposta “inversão” de medição de consumo entre o recorrente e seu vizinho, conforme muito bem fundamentado na sentença.

De mais a mais, concluir de forma diversa demandaria a produção de prova técnica, não só para mostrar a suposta inversão, mas também a sua responsabilidade, haja vista que esta pode estar a ocorrer em razão de problemas internos. Não consigo me convencer, no caso, apenas com as alegações do autor.

Contudo, no caso, como já apresentada divergência para majorar ainda mais os danos morais, como critério de desempate, acompanho o voto da relatora, eis que se aproxima mais do meu entendimento acerca do caso, face a necessidade de formação de maioria.

É como voto.

Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pela parte recorrida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021).

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pela
majoração
da indenização de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 29 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator